Tribunal: TJSP
Processo: 1001608-03.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA REGRA GERAL DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 53, INCISO III, ALÍNEA "A" DO CPC/2015. SENTENÇA ANULADA.
1. Não se vislumbra, no presente caso, a existência de vulnerabilidade, econômico-financeira ou técnica, entre as partes. Assim, reconhecendo-se que a relação entre as duas partes é civil, aplica-se o art.53,

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA REGRA GERAL DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 53, INCISO III, ALÍNEA "A" DO CPC/2015. SENTENÇA ANULADA.
1. Não se vislumbra, no presente caso, a existência de vulnerabilidade, econômico-financeira ou técnica, entre as partes. Assim, reconhecendo-se que a relação entre as duas partes é civil, aplica-se o art.53, Inciso III, alínea "a" do CPC/2015. Destarte, se a autora deseja abrir mão da cláusula de eleição de foro, como fez consignar na inicial, renunciando-a, que o faça em favor do lugar da sede da ré e não segundo o foro que entenda conveniente. Obediência ao estatuto de ritos que se impõe.
2. Recurso provido para anular a r. sentença.